Tribunal: TJDFT
Processo: 0036296-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0036296-90.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMINE EDITORA LTDA - EPP APELADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0708452-59.2018.8.07.0000 (fl. 1 ID 17403553) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator